Tribunal: TJSP
Processo: 1063325-35.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
TRIBUTÁRIO – ICMS – JUROS MORATÓRIOS – Afastada a incidência dos índices estipulados pela Lei no 13.918/09 – Índice limitado à taxa SELIC, já aplicado nas CDA's – Sentença de improcedência mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA.